Tribunal: TJMT
Processo: 1011591-64.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011591-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO SERGIO SOUZA - CPF: 005.145.731-80 (APELANTE), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SERGIO SOUZA - CPF: 005.145.731-80 (APELADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E HOMOLGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO APRESENTADO POR MARCIO SERGIO SOUZA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, RETIFICADO EM SESSÃO, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA EM CONCLUIR O CURSO DE FORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. CRIAÇÃO INADEQUADA DO 35º PELOTÃO NO 30º CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (CFSD). PROMOÇÃO RETROATIVA E RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do autor, Soldado da Polícia Militar, à equiparação funcional com integrantes do 30º CFSD, determinando a promoção retroativa, reclassificação e ressarcimento das diferenças salariais decorrentes, com incidência de juros e correção conforme Tema 905 do STJ.

II. Questão em discussão

1. Verificar se houve preterição funcional do autor em razão da não conclusão do 30º CFSD, em virtude da inércia administrativa em ministrar integralmente o curso, apesar de decisão judicial e dotação orçamentária para tal.

2. Analisar a legitimidade da criação do 35º Pelotão e a validade da conclusão tardia do curso apenas no 31º CFSD, com prejuízo à antiguidade e promoção do apelado.

III. Razões de decidir

3. O autor, por decisão judicial liminar, foi admitido para frequentar o 30º CFSD, tendo sido posteriormente deslocado para o 35º Pelotão, onde apenas cursou o treinamento físico, sendo a formação teórica ignorada pela Administração.

4. Apesar da ordem do Comandante Geral da PMMT e dotação orçamentária destinada, a Administração não ministrou as aulas teóricas, optando por devolver recursos públicos, configurando abuso de poder e violação dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência previstos no art. 37, caput, da CF.

5. A conclusão do curso apenas no 31º CFSD, três anos depois da conclusão do 30º CFSD, no qual o autor estava inicialmente matriculado, decorreu da omissão estatal, gerando direito à promoção em ressarcimento da preterição, nos termos do art. 11 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e art. 17 da LC nº 10.076/2014, com reclassificação funcional e pagamento retroativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não provido.

Tese: “A promoção funcional em ressarcimento de preterição é devida quando comprovada a omissão da Administração em cumprir decisão judicial que assegurou direito à frequência e conclusão de curso de formação, configurando abuso de poder e causando prejuízo funcional ao servidor.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 37, caput; Decreto Estadual nº 2.468/2010, art. 11; LC Estadual nº 10.076/2014, art. 17.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MARCIO SERGIO SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos, movida por MARCIO SERGIO SOUZA.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para reconhecer o direito à equiparação funcional do autor com os integrantes do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com consequente reclassificação, promoção retroativa e ressarcimento das diferenças salariais, a serem apuradas em sede de liquidação, bem como fixou a incidência de juros e correção monetária nos moldes do Tema 905 do STJ. Ainda, ressaltou que o percentual dos honorários advocatícios será fixado após a liquidação da sentença.

Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, porquanto o autor não integrou o 30º CFSD/PMMT, mas sim o 31º, tendo ingressado na instituição em data posterior ao início das aulas do primeiro curso. Assevera que a inclusão do autor na Polícia Militar deu-se por força de ordem judicial, ocorrendo em momento que inviabilizou sua participação no curso anterior, uma vez já ultrapassada a carga horária mínima exigida.

Afirma que a legislação aplicável ao sistema de ensino da PMMT (Lei Complementar nº 408/2010) exige frequência mínima para aproveitamento e conclusão do curso, não tendo o autor atendido a tais exigências. Argumenta que a pretensão de promoção em ressarcimento por preterição não se sustenta, pois o autor não foi preterido injustamente, mas apenas participou de curso diverso, com outra turma e cronograma.

Destaca que a promoção retroativa depende do preenchimento integral dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso concreto. Sustenta, ademais, que o deferimento da pretensão do apelado fere os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes, pois atribui ao Judiciário competência para definir critérios administrativos e de mérito discricionário da Administração Pública.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a total improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 271616391).

Apelação de MARCIO SERGIO SOUZA

Na petição ID 286675361, o autor/apelante requer a desistência do recurso interposto, bem como a concessão da justiça gratuita.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 283105365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Apelação de MARCIO SERGIO SOUZA

Homologo
o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pelo autor (ID 286675361), nos termos do artigo 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal.
O pedido de justiça gratuita deverá ser apreciado pelo Juízo singular
.

Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para reconhecer o direito à equiparação funcional do autor com os integrantes do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com consequente reclassificação, promoção retroativa e ressarcimento das diferenças salariais, a serem apuradas em sede de liquidação, bem como fixou a incidência de juros e correção monetária nos moldes do Tema 905 do STJ.

Para um melhor entendimento dos fatos e pedidos formulados na petição inicial, transcrevo o relatório da sentença recorrida:

“Consta da Inicial que o requerente foi devidamente aprovado no concurso de provimento ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, seguindo apto em todas as fases do concurso, sendo excluído na fase de investigação social.

O requerente então ajuizou a ação de nº 8019429-97.2015.811.0003, onde logrou êxito na concessão de medida liminar para prosseguir nas demais etapas do certame, e se apto, o direito a ser nomeado ao cargo.

Consta que
o requerido cumpriu com a liminar e convocou o autor para as demais etapas do concurso até a homologação final, conforme edital de retificação publicado em
11 de janeiro de 2016
.

Com a retificação, o autor retornou ao certame, sendo esse finalizado. Em seguida foi homologado o concurso, pois segundo o edital de abertura do concurso, o Curso de Formação Policial não foi considerado etapa do certame.

Assim, por ter sido aprovado entre as vagas previstas em edital, o autor obteve o direito de ser nomeado pelo Estado ao cargo pleiteado no edital do concurso, pois estava apto em todas as demais fases do certame.

Desse modo,
na data de 12/01/2016
, o Comandante Geral publicou no Diário Oficial de Mato Grosso, ordem para que o pleiteante se apresentasse na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), em 5 dias, para dar cumprimento à sua nomeação e posse no cargo público de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Concomitante, realizar matrícula no 30° Curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de MT, devendo o pleiteante imediatamente frequentar as aulas do referido curso.

Assim, tempestivamente,
o pleiteante, juntamente com outros concorrentes,
na data de 13/01/2016
, apresentou-se na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP) para cumprir a determinação do Comandante Geral, nos termos da Portaria n. 77/QCG/DGP, de 05/02/2016
.

Segue narrando que ficou à disposição para a realização do referido curso. Em um primeiro momento o autor e os demais alunos sub judice seriam distribuídos dentro dos 34 pelotões do 30º Curso de Formação de Soldados – CFSD, para dar cumprimento à decisão do Comandante Geral.

Entretanto, narra que ato contínuo, um Oficial Superior da Polícia Militar presente na ESFAP; teria se aproveitado que todo corpo docente estava em instrução e questionou os presentes sobre os militares que estavam no curso de formação por decisão judicial.

Assim que identificados todos os alunos, o referido Oficial informou que deixariam suas turmas de origem, pois seria formado um novo pelotão dentro do 30° CFSD, sendo esse o 35° Pelotão
.

Seguidamente ao informe, o Oficial Superior, em tom de ironia, teria informado aos alunos sub judice que esses possuíam status diferenciado dos demais, pois, naquele momento eram de fato Militares, más em breve o Estado iria reverter as decisões judiciais e todos voltariam ao status de Civil, sendo desligados do curso de formação.

O autor alega que mesmo constrangido, ele e os demais candidatos sub judice foram removidos das turmas e remanejados para a Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP), onde passaram a aguardar o início de seu curso de formação.

Passado algum tempo, a Polícia Militar criou um novo polo de formação de soldados na Academia de Polícia Militar Costa Verde, designando todos os alunos do 35° Pelotão do 30 CFSD para formação naquela Unidade
, conforme nota de instrução de treinamento físico elaborada com o nome de alguns participantes do curso.

Alega que conforme referido documento,
somente se iniciou as aulas de treinamentos físicos dos alunos a soldado pertencentes ao 35º pelotão do 30º CFSD
,
sendo as aulas teóricas supostamente ignoradas pela Polícia Militar
.

Sobreveio decisão de mérito favorável ao autor junto ao processo que havia lhe assegurado o direito a permanecer no concurso. No entanto, naquela data, ainda não haviam sido iniciadas as aulas teóricas do 35º pelotão, contrariando ordem do Comandante Geral da PMMT
.

Segue narrando que depois de determinado o início imediato das aulas pelo Comandante Geral, alguns setores da estrutura da Polícia Militar até tentaram cumprir a determinação do Comandante Geral, eis que houve solicitação à Secretaria Estadual de Segurança Pública de dotação orçamentária para serem ministradas as aulas do 35º pelotão, verba autorizada e empenhada, com o devido cadastro de professores e monitores na forma da solicitação da PM. Entretanto, a inércia da PM em ministrar as aulas teóricas fez com que os valores retornassem aos cofres do Estado.

Alega que os alunos a soldado permaneceram em treinamento físico na Academia de Polícia Militar Costa Verde (APMCV), porém aguardando o início das aulas teóricas do 35° Pelotão dentro do 30° CFSD, o que demonstraria que houve o início parcial do CFSD pela PMMT.

Entretanto,
no mês de outubro de 2016
, após 10 meses, foi feita a ata de encerramento do 30° CFSD, no qual foram matriculados 1.392 alunos soldados, dos quais somente 1.242 concluíram o curso.

Segundo narrado, o requerido motivou o ato administrativo informando que o ora autor não concluiu o curso por ter se apresentado intempestivamente, conforme boletim nº 1589 de
17/10/2016
.

Em ato contínuo, foi publicado ato administrativo declarando os acadêmicos concluintes do 30° CFSD a soldados da Polícia Militar, além da classificação de antiguidade dos novos Soldados Policiais Militares, de acordo com a nota obtida no curso de formação policial, já que o referido curso, de acordo com o edital do concurso e legislação estadual, não se trata de etapa do concurso.

Depois de encerrado o 30° curso de formação, o soldado requerente, juntamente com outros na mesma qualidade, ainda em treinamento físico, permaneciam aguardando o início das aulas teóricas de seu curso de formação
.

Afirma que com o passar do tempo, não sabendo o que fazer com os alunos,
devido a inexistência de previsão legal de acadêmicos sem haver curso de formação em andamento, o Comandante Geral disponibilizou o requerente em 03 de abril de 2017 ao 4º Comando Regional de Rondonópolis/MT
, com arrimo no artigo 6°, alínea “d”, item 4, do decreto 591 de 26 de agosto de 1980. Consta que o autor teve que se apresentar no mesmo dia da designação, sem o estabelecimento de dias de trânsito e instalações para o Município de Transferência.

Consta que o requerente permaneceu prestando serviços em um Núcleo da Polícia Militar, situação que perdurou até ser convocado novamente para participar do 31º de formação e declarado soldado da Polícia Militar em 14/11/2019
, ocasião em que publicada a antiguidade dos novos soldados, entretanto, mantiveram o autor classificado dentro do 31º curso de formação.

Aduz
que a situação vivenciada pelo requerente lhe causou constrangimento ilegal, vez que, esse foi incluído no 30° curso de formação, apresentou-se tempestivamente, na exata data prevista no edital de convocação, o Estado iniciou sua formação com treinamento físico, porém o requerente permaneceu na condição de aluno soldado por mais de 3 anos
, período suficiente para estabilizá-lo no serviço público.

Alega que foi duramente afetado pela conduta omissiva do Estado, pois permaneceu aproximadamente 03 anos na condição de aluno soldado, sem haver curso de formação em andamento, o que lhe prejudicou seriamente em sua antiguidade (hierarquia), situação vexatória, pois outros candidatos, pior classificados, se encontram atualmente em hierarquia superior ao demandante
.

Segue narrando que procurou a via administrativa, mas seu pedido não foi concluído, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, para que seja declarada a nulidade do ato de desligamento do 30º CFSD/PMMT com base nos argumentos já expostos, mormente, ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, utilizando o aproveitamento realizado no 31º CFSD/PMMT para fins de equiparação funcional junto ao 30° curso, tendo em vista a grade curricular de ambos serem idênticas, com a concessão de Promoção retroativa, declarando o autor Soldado da Polícia Militar no 30° Curso de Formação Policial, com sua consequente reclassificação, para fins de preservar sua antiguidade, em consonância com o princípio da hierarquia e, também, com o fim de que sejam reparados todos os prejuízos, até então, sofridos.

Pleiteia ainda Danos Morais e o pagamento de 2 salários subsídios mensal ao requerente, por esse ter sido coagido a laborar quanto deveria estar afastado de suas atividades por determinação legal com o fim de se instalar no novo município.”
(Destaquei)

Ao julgar a demanda, o Juízo
a quo
reconheceu a veracidade dos fatos alegados na petição inicial, acolhendo em parte a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“[...]
em razão de liminar concedida em ação judicial, o autor se apresentou na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – ESFAP, e juntamente com outros alunos soldados sub judice foram distribuídos dentro dos 34 pelotões do 30° CFSD
.

No entanto consta que
posteriormente os alunos sub judice foram informados que deixariam suas turmas de origem, pois seria formado um novo pelotão ainda dentro do 30° CFSD, sendo esse o 35° Pelotão
.

Contudo, fato não contestado nos autos
, referidos alunos realizaram apenas o curso físico, e diante da inércia do requerido, somente concluíram o curso de formação por ocasião do 31º CFSD em 14/11/2019, ou seja, 3 anos após a conclusão do 30º CFSD no qual o autor estava matriculado e já iniciado
.

Constata-se que o autor terminou o referido curso posteriormente e não pôde ser promovido à graduação junto aos demais ingressantes do 30º CFSD.

Inobstante a liminar concedida ao autor pelo Poder Judiciário,
o réu embora devidamente intimado da decisão prolatada, recusou-se a ministrar na íntegra o Curso de Formação, mesmo ciente de que havia outros alunos na mesma condição, mesmo com ordem do comando geral para que fosse ministradas as aulas teóricas, e inclusive com a verba assegurada para tanto, a qual posteriormente foi devolvida por inércia na realização das aulas teóricas, configurando verdadeiro abuso de poder
.

Por decorrência desses fatos, denota-se a relevância dos fundamentos do autor tendo em vista que o réu se omitiu em corrigir a data de suas graduações.

Logo, constata-se que o autor fora preterido à graduação, devendo, portanto, ser ressarcido à preterição.

[...]

Não há prova de que os fatos narrados tenham repercutido prejudicialmente no autor, de forma a abalar sua moral e fazerem jus a indenização.

[...]

Quanto ao pedido de pagamento de dias de trânsito e instalações em razão da transferência do autor do município de Cuiabá para Rondonópolis/MT entendo que não merece prosperar.

Conforme documento juntado pelo requerido, o pedido de transferência foi realizado pelo próprio autor, que solicitou transferência para cidade em que possuía residência e proximidade com familiares, e inclusive constou que o pedido se daria sem ônus ao Estado. [...].”
(g.n.)

Nas razões recursais, o requerido/apelante alega, em síntese, (i) que o autor não integrou o 30º CFSD/PMMT, mas sim o 31º, tendo ingressado na instituição em data posterior ao início das aulas do primeiro curso; e (ii) que a pretensão de promoção em ressarcimento por preterição não se sustenta, pois o autor não foi preterido injustamente, mas apenas participou de curso diverso, com outra turma e cronograma.

O recurso, contudo, não deve ser provido
.

A promoção por ressarcimento de preterição tem por escopo restaurar a ordem jurídico-funcional violada pela Administração, seja por erro, omissão ou descumprimento de decisão judicial. Trata-se de instituto previsto nos arts. 11 e 19 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e no art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 10.076/2014, aplicáveis ao regime jurídico da Polícia Militar de Mato Grosso.

Diz o art. 11 do Decreto 2.468/2010:

“Promoção em ‘ressarcimento de preterição’ é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 17 da LC 10.076/2014:

“A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.”

No caso, conforme apurado nos autos, o autor, por força de liminar judicial – proferida em
14/12/2015
–, foi convocado pelo Comandante Geral da Polícia, mediante ato publicado no Diário Oficial em
12/01/2016
, e se apresentou no dia
13/01/2016
, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), sendo distribuído, juntamente com outros alunos
sub judice
, dentro dos 34 pelotões do 30º CFSD.

Entretanto, em momento posterior, os referidos alunos
sub judice
foram deslocados de suas turmas originárias, sob a justificativa administrativa de criação do “35º Pelotão”, o qual, na prática, jamais se concretizou de forma regular.

Isso porque os alunos realizaram apenas o curso físico, o que resultou na postergação indefinida da formação completa e legalmente exigida, já que
somente concluíram o curso de formação por ocasião do 31º CFSD em
14/11/2019
, ou seja, 3 anos após a conclusão do 30º CFSD, ocorrida em
17/10/2016
,
no qual o autor estava matriculado inicialmente.

Nesse ponto, em sua defesa, o Estado de Mato Grosso sustenta que o apelado teve a sua exclusão do 30º CFSD em razão de carga horária, pois o seu ingresso ocorreu aproximadamente 2 meses depois do início das aulas, ocorrido em
16/11/2015
.

Todavia, sem razão o apelante, visto que não apontou nenhuma justificava idônea que impedisse o autor, juntamente com os demais candidatos
sub judice
, de complementarem as aulas não cursadas nesses 2 meses, até porque o 30º CFSD apenas teve a sua conclusão somente em
17/10/2016
.

O apelante também não apresentou nenhuma justificativa para a
postergação do início das aulas teóricas
e conclusão do curso
apenas no 31º CFSD,

3 anos
após a conclusão do 30º CFSD
.

Aliás, conforme alegado pelo autor/apelado e comprovado por meio de dados obtidos no site da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, trazidos com a petição inicial – os quais não foram impugnados pelo requerido/apelante –, apesar de haver ordem expressa do Comando Geral para viabilizar as aulas teóricas, e inclusive com dotação orçamentária reservada para essa finalidade, a Administração optou por restituir os recursos financeiros e não ministrar o curso de formação na íntegra, mesmo estando ciente da determinação judicial e da presença de diversos alunos na mesma situação.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, essa conduta configura inequívoco abuso de poder, na modalidade omissiva, cuja repercussão materializou-se na impossibilidade de o autor concluir o 30º CFSD junto à sua turma, impedindo-o de ser promovido com seus pares. A conclusão do curso apenas no 31º CFSD,
três anos depois
, é consequência direta da recusa administrativa em cumprir o comando judicial e assegurar a prestação do ensino profissional obrigatório.

Não se trata aqui de mero atraso na formação ou de opção voluntária do servidor, mas sim de uma preterição funcional provocada exclusivamente pelo ente estatal, que, a despeito de intimado, persistiu na inércia, frustrando o direito do apelado de concluir o curso em sua turma de origem.

A conduta adotada pela Administração viola frontalmente os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e supremacia do interesse público primário, todos previstos no caput do art. 37 da Constituição da República, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025